Tribunal: TJDFT
Processo: 0709635-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. BLOQUEIO DE PAGAMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE FREQUÊNCIA LABORAL. BLOQUEIO DE PAGAMENTO. DANOS MATERIAIS. EMERGENTES. FATO CONSTITUTIVO. NÃO PROVADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos elaborados na inicial para condenar o requerido a restituir a quantia de R$2.128,08 indevidamente debitada em seu contracheque. Nas razões do recurso, em síntese, sustenta a conduta da recorrida em descontar indevidamente e bloquear o vencimento do mês de outubro/2021 resultou em danos materiais e morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo em razão do pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, ante a documentação acostada. Contrarrazões apresentadas.
III. Observa-se no contracheque de setembro/2021 e de novembro/2021 (ID 11077103) constam descontos relativos a três empréstimos consignados. Contudo, não consta extrato bancário ou documento hábil a comprovar o dano material sofrido em decorrência do bloqueio do contracheque de outubro/2021, o qual foi creditado juntamente com o pagamento do mês seguinte. No mais, os empréstimos feitos com amigos, não se verifica qualquer cobrança de juros, de forma, que ao receber o pagamento em novembro poderia restituir os valores sem encargos.
IV. Os encargos do cheque especial apontados englobam juros de débitos diversos não se pode aferir ao certo qual seria o prejuízo material, dessa forma, não restou comprovado os exatos danos causados pela conduta do entre distrital. Dessa forma, o autor não desincumbiu em provar fato constitutivo de seu direito quanto aos danos materiais, nos moldes do art. 373, I, do CPC.
V. De outro lado, observa-se que o bloqueio do pagamento da folha outubro/2021 se deu por falta de comprovação da frequência da autora, a qual foi registrada de forma manual e que, após esclarecimento de chefia da recorrente, o valor foi liberado (ID 37756482 – pág. 4). Depreende-se que a não utilização do ponto eletrônico se deu em razão da desmagnetização do crachá, o qual já não mais funcionava para esse fim desde o retorno da autora às atividades (ID 37756482 – pág. 7). Portanto, nota-se que, apesar de haver pedido de novo crachá sem o pagamento da taxa imposta pelo recorrido, houve uma falha de comunicação no setor de pagamento do requirido cujo erro não pode ser imputado a recorrente que ficou sem receber seu vencimento, em que pese ter laborado. Situação que revela nítida violação dos direitos da personalidade da autora, pelo que é devida a reparação por danos morais.
VI. Com efeito, frente aos aspectos abordados acima arbitro o valor de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais, o qual mostra-se suficiente e dentro dos parâmetros da razoabilidade.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença somente para condenar a parte requerida a pagar o valor de R$1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido na integralidade, a teor do art. 55, Lei 9.099/95 c/c art. 27 Lei 12.153/2009.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.